Tribunal: STF
Processo: AI 726273
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVOS INTERNOS. RECURSO DO APOSENTADO: FALTA DE INTERESSE. RECURSO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA: VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. EXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 454 DO STF.



    1. Não há interesse do aposentado no acolhimento do recurso da parte contra a qual litiga.



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente



    4. A reforma do julgado recorrido impõe o exame de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame de cláusulas contratuais, o que é estranho ao âmbito de cognição do recurso extraordinário, conforme as Súmula 279 e 454 do STF. 



    5. Agravos Internos a que se nega provimento.